Tribunal: STF
Processo: RE 1540750
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa de lixo. Tema 146 da repercussão geral. Aplicação pela origem. Não cabimento de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC. Recurso incabível. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual consignou que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4. Além de não ser admissível recurso contra decisão que aplica tema da sistemática da repercussão geral, na instância a quo, da mesma forma, é incabível “agravo em recurso extraordinário” contra decisão do juízo de admissibilidade, exercido na origem, que admite o recurso extraordinário, ainda que apenas com base em uma das alíneas do permissivo constitucional (art. 102, III). 



    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já arrostada nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.